Tribunal: TJDFT
Processo: 0724675-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724675-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBAMAR NOLETO DE CARVALHO, BANCO GERADOR S.A APELADO: BANCO GERADOR S.A, JOSE RIBAMAR NOLETO DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ RIBAMAR NOLETO DE CARVALHO em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0724675-50.2019.8.07.0001, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da peça inicial. Em uma análise inicial, verifico que o recurso inova nos pedidos apresentados, tratando de matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 17:44:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador